Tribunal: TJDFT
Processo: 0008043-13.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008043-13.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 18909597, o Distrito Federal juntou petição impugnando os cálculos de ID: 13719834, os quais serviram de base para a expedição dos precatórios contidos nos ID:17373856 e 17374287. Ao final, postulou pela retificação dos precatórios. Instado a se manifestar, o exequente afirma, em síntese, que o excesso alegado pelo devedor decorre dos critérios de arredondamento aritmético, sem qualquer mácula àpresente execução (ID: 19551565). Diante disso, determino a remessa à douta Contadoria Judicial para esclarecer quanto aos critérios utilizados, tendo em vista as impugnações e os argumentos lançados aos ID: 18909597 e 19551566. Após, intimem-se as partes para manifestação. Brasília, 11 de setembro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador